Tribunal: TCU
Processo: 042.146/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Plataforma + Brasil (art. 130,inciso II, do Decreto 9.745/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2107/2023-TCU-Plenário Trata-se de expediente, autuado como Representação, encaminhado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Antonina/Paraná, no bojo de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado do Paraná na Ação Civil Pública 0002255-82.2017.8.16.0043, em que se discute a possível sujeição do Município de Guaraqueçaba/PR à sanção prevista no art. 23, §3°, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), a fim de que seja suspenso o recebimento de transferências voluntárias àquele ente federado, em razão de irregularidades do portal da transparência daquela municipalidade (peça 5, p.1). Considerando que o prazo para o Município de Guaraqueçaba/PR adotar as medidas de transparência previstas nos artigos 48 e 48-A da LC 101/2000, nos termos do art. 73-B, inciso III, daquela lei, findou-se em 26/5/2013; Considerando que foram celebrados diversos convênios com o Município de Guaraqueçaba/PR posteriormente ao encerramento do prazo supramencionado; Considerando que a comprovação do atendimento dos arts. 48, 48-A, 73-B da LC 101/2000 se dá mediante "declaração de cumprimento", de lavra da autoridade do ente subnacional que irá receber os recursos federais por meio de transferências voluntárias, nos termos do Decreto 6.170/2007 e da Portaria Interministerial 424/2016; Considerando que, mesmo após consulta ao andamento da Ação Civil Pública 0002255-82.2017.8.16.0043, realizada em 15/9/2023, o Município de Guaraqueçaba/PR ainda não havia cumprido a decisão judicial por meio da regularização integral do seu Portal da Transparência; Considerando que autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público podem comunicar eventual descumprimento dos requisitos relacionados à divulgação da execução orçamentária e financeira em meio eletrônico e a suspensão de transferência por decisão judicial (art. 22, § 8o, incisos I e II, da Portaria Interministerial 424/2016); Considerando que as transferências voluntárias poderão ser suspensas em face de decisão judicial em que se constate descumprimento dos requisitos relacionados à divulgação da execução orçamentária e financeira em meio eletrônico (art. 22, inciso XV, da Portaria Interministerial 424/2016), e que autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público podem comunicar tal medida à Pasta ministerial responsável por operacionalizar a Plataforma +Brasil (art. 22, § 8o, desse mesmo normativo federal); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, efetivando-se as comunicações e diligências propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.146/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Guaraqueçaba/PR; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar ao Departamento de Transferências e Parcerias da União, vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que o Município de Guaraqueçaba/PR, em razão da decisão judicial proferida nos autos do processo judicial 0002255-82.2017.8.16.0043, está descumprindo o requisito para a celebração de convênios e contratos de repasse, constante do art. 22, inciso XV, da Portaria Interministerial 424/2016; 1.6.2. diligenciar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para que apresente, no prazo de quinze dias, documentação relativa à verificação do cumprimento dos artigos 48 e 48-A da Lei Complementar 101/2000, referente aos Convênios SIAFI 893151/2019, 870859/2018, 849811/2017 e 209372/2014, celebrados com o Município de Guaraqueçaba/PR; 1.6.3. diligenciar o Ministério da Agricultura e Pecuária, para que apresente, no prazo de quinze dias, documentação relativa à verificação do cumprimento dos artigos 48 e 48-A da Lei Complementar 101/2000, referente ao Convênio SIAFI 872701/2018, celebrado com o Município de Guaraqueçaba/PR; 1.6.4. comunicar ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Antonina/PR e ao Ministério Público Estadual do Paraná que ambos possuem competência para comunicar eventual descumprimento dos requisitos relacionados à divulgação da execução orçamentária e financeira em meio eletrônico e da suspensão de transferências por decisão judicial diretamente ao órgão responsável pela manutenção da Plataforma +Brasil, nos termos do art. 22, § 8o, incisos I e II, da Portaria Interministerial 424/2016; 1.6.5. dar ciência desta deliberação ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Antonina/PR, ao Ministério Público Estadual do Paraná e à Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba/PR, remetendo-lhes uma cópia da instrução de peça 9.